Tribunal: TJDFT
Processo: 0706325-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706325-46.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELUCIDALVA PEREIRA TELES, FRANCISCO TELES DO NASCIMENTO AGRAVADO: EDILEIA DE OLIVEIRA LOPES DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELUCIDALVA PEREIRA TELES e FRANCISCO TELES DO NASCIMENTO contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido em desfavor de EDILEIA DE OLIVEIRA LOPES DE ALMEIDA: Trata-se de Impugnação à penhora realizada em contas de titularidade de EDILEIA DE OLIVEIRA LOPES DE ALMEIDA e JUSLEI DE OLIVEIRA LOPES ALMEIDA, via sistema SISBAJUD. Ao ID 75744511, a executada EDILEIA DE OLIVEIRA LOPES DE ALMEIDA sustenta a impenhorabilidade do valor constrito, por ser proveniente de pensão por morte e, ao ID 74740566, o executado JUSLEI DE OLIVEIRA LOPES ALMEIDA alega que o valor constrito é impenhorável, por ter sido bloqueado em sua conta poupança. Intimada a se manifestar, a exequente pugnou pela manutenção dos valores penhorados (ID’s 82046558 e 82046556). Decido. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que os proventos de pensão são absolutamente impenhoráveis, não havendo exceção que permita o bloqueio de qualquer quantia nas contas do devedor e, no que diz respeito à penhora na conta poupança, a lei e a jurisprudência determinam a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos depositados em conta poupança. Pela análise dos documentos juntados (ID's 74744513, 74744514 e 74744515), verifica-se que Edileia de Oliveira Lopes de Almeida comprovou que o bloqueio efetuado foi sobre valores provenientes de pensão por morte, razão pela qual a penhora deve ser desconstituída. Neste sentido, é o entendimento do e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. A referida impenhorabilidade pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 3. A penhora só pode ser realizada tendo por objeto as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) saláriosmínimos mensais ou os numerários e depósitos em caderneta de poupança excedentes a 40 (quarenta) salários mínimos, o que não é o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1084917, 20160020478115AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 27/03/2018. Pág.: 294/302) Quanto a Juslei de Oliveira Lopes Almeida, o extrato bancário de ID 74740568 atesta a utilização da conta poupança como se corrente fosse, circunstância corroborada pelas inúmeras operações de pagamento de serviços e depósitos, o que descaracteriza a finalidade da poupança, conforme entendimento abaixo ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DINHEIRO DEPOSITADO EM CADERNETA DE POUPANÇA. USO COMPATÍVEL COM CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 649, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável, "até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança". II. A ratio essendi dessa norma jurídica descansa na salvaguarda de uma reserva monetária que permita ao poupador fazer frente a situações extraordinárias ou realizar planejamento financeiro de maior alcance temporal. III. A intensa movimentação financeira para pagamentos de despesas ordinárias do cotidiano acaba por descaracterizar a caderneta de poupança e revelar o seu uso como autêntica conta-corrente. IV. A distorção da caderneta de poupança faz desvanecer a blindagem que a protege contra atos de constrição no processo executivo. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.728701, 20130020124993AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/10/2013, Publicado no DJE: 06/11/2013. Pág.: 155). Como se não bastasse, também não há demonstração de que se trata de conta-salário, na qual, porventura, o executado viesse a receber seus rendimentos. Portanto, não vislumbro, nos autos, motivos suficientes a desconstituir toda a penhora realizada. Assim, ante a não comprovação de que as contas bancárias nas quais ocorreram as penhoras se destinam exclusivamente à poupança, pensão e/ou salário, considero legítimo somente o bloqueio dos ativos financeiros do devedor Juslei de Oliveira Lopes Almeida. Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO da executada Edileia de Oliveira Lopes de Almeida e REJEITO a impugnação do executado Juslei de Oliveira Lopes Almeida. Descadastre-se a Curadoria Especial como representante dos executados Edileia, Fernando e Juslei, pois todos constituíram advogado particular, conforme procurações de ID's 74738571, 74738572 e 74738573. Após, intimem-se, por publicação, da presente decisão. Preclusa esta, promova-se o desbloqueio dos valores constritos em conta de titularidade de Edileia de Oliveira Lopes de Almeida e oficie-se à Caixa Econômica Federal solicitando a transferência do valor bloqueado na conta poupança: 6882-4, Operação 013, Agência 3641, de titularidade de Juslei de Oliveira Lopes Almeida, CPF: 494.935.151-68, para conta judicial vinculada a estes autos, enviando a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, cópia da transação. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 5 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator